Tribunal: TJPA
Processo: 0001131-09.2011.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2022-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001131-09.2011.8.14.0115

APELANTE: W. N. MADEIRAS LTDA - ME

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTE DE MADEIRA EM DESACORDO COM A LICENÇA DO ÓRGÃO COMPETENTE. DANO AMBIENTAL CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE DO PRODUTO - ATPF. ILÍCITO CIVIL CONFIGURADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 46 DA LEI 9.605/98. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA ÁREA DESMATADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 3O, IV, DA LEI 6.938/81 QUE DEFINE POLUIDOR COMO A PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA RESPONSÁVEL, DIRETA OU INDIRETAMENTE, POR ATIVIDADE CAUSADORA DE DEGRADAÇÃO AMBIENTAL. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. SENTENÇA REFORMADA. CONDENAÇÃO DO REQUERIDO À REPARAÇÃO DOS DANOS AMBIENTAIS E DANOS MORAIS COLETIVOS. VALORES REVERTIDOS AO FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DIFUSOS, NOS TERMOS DO ART. 13 DA LEI Nº 7.347/85. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE À UNANIMIDADE.

1. Ato ilícito decorrente do transporte ilegal de 53,695m3 de madeira em tora da Floresta Nativa da Amazônia Legal, sem a necessária ATPF, instrumento pelo qual a administração pública realiza a fiscalização prévia de produtos de origem nativa.

2. A Lei 9.605/98 dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, sendo que o parágrafo único do artigo 46 de referido diploma legal prevê a obrigatoriedade da autorização para o transporte de produtos florestais - ATPF.

3. Ato ilícito e o nexo causal, decorrentes do próprio transporte irregular, o qual por si só, atesta a ilegalidade do produto, hipótese que gera responsabilização do poluidor indireto, que é aquele que, embora não tenha efetuado de forma direta a degradação ambiental, contribui para que ela ocorra, cuja responsabilização é possível ainda que sua conduta tenha produzido indiretamente o resultado. Inteligência do 6.938/81, em seu art. 3º, IV, que define poluidor como a pessoa física ou jurídica responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental.

4. Teoria do Risco Integral. Dever de quem exerce uma atividade potencialmente poluidora de suportar os riscos dos prejuízos causados pela atividade, independentemente da culpa, tendo como consequência a irrelevância da licitude da atividade poluidora/degradante e a desnecessidade de demonstração da culpa, para assegurar o ressarcimento dos prejuízos causados ao meio ambiente, revelando a responsabilidade civil objetiva do agente poluidor, fixada no art. 14, § 1º da Lei nº. 6.938/81. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça;

4. Dano Ambiental. Condenação do apelado ao reflorestamento de área degradada apontada pelo órgão ambiental, cuja fiscalização ficará a cargo do IBAMA, devendo ser observada a razoabilidade e proporcionalidade entre os metros cúbicos transportados e a área a ser reflorestada; ou, verificada a impossibilidade do reflorestamento, consistirá a condenação no pagamento em pecúnia (art. 3º da lei 7.347/85) no importe do valor correspondente aos metros cúbicos apreendidos conforme consta do Termo de Apreensão de
(id. nº 2819826, pág. 23/24) dos autos;

5. Danos morais coletivos fixados em R$1.000,00 (um mil reais). Valor que atende aos princípios da razoabilidade de proporcionalidade, devendo a quantia ser revertida para o Fundo que trata o artigo 13 da Lei n. 7.347/85, com a devida correção monetária.

6. Apelação CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 23/05/2022 a 30/05/2022.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
W. N. MADEIRAS LTDA
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Novo Progresso, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada por dano ambiental pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
.

A sentença ora recorrida tem a seguinte parte dispositiva:

(...)
III – DISPOSITIVO. Isto posto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, resolvendo, assim, o mérito da ação, nos termos do art. 269, I, do CPC, para: 1) Condenar o requerido ao pagamento de 107.390,00 (cento e sete mil, trezentos e noventa reais), a título de dano material, sobre os quais deverão incidir correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e revestidos para o Fundo Estadual dos Direitos Difusos previsto no art. 13 da Lei nº. 7.347/85; 2) Condenar o requerido ao pagamento de R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais), a título de dano moral, sobre os quais deverão incidir correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e revestidos para o Fundo Estadual dos Direitos Difusos, previsto no art. 13 da Lei nº. 7.347/85; 3) Condenar, por fim, o requerido ao pagamento das custas e demais despesas processuais, ao passo em que deixo de condená-lo a pagar os honorários advocatícios, por figurar no pólo ativo o Ministério Público. Ciência ao Ministério Público. Transitado em julgado, arquive-se.”

Em suas razões recursais (id. 2819833, pág. 2/23), o Apelante argumenta sobre a necessidade de instrução processual para verificar qual seria a real motivação da autuação e consequente apresentação da Ação Civil Pública interposta.

Requer o retorno dos autos ao juízo de piso, para que seja realizada a instrução probatória necessária, em respeito aos princípios da ampla defesa e do contraditório, que segundo o apelante foram violados com o julgamento antecipado da lide.

Argumenta que o Ministério Público não apresentou nenhum indício nos autos do suposto dando que teria ocasionado ao meio ambiente.

Aduz que “não teve participação em qualquer ato ilegal em razão dos supostos danos ambientais, sendo que, conforme próprio Relatório de fiscalização pela autarquia ambiental, apresentou prestação de contas da movimentação de entrada e saída da empresa perante o IBAMA, bem como toda documentação que possuía.”

Afirma que “adquiriu a madeira em tora, devidamente acompanhada dos documentos obrigatórios expedidos pelas autoridades competentes, não tendo conhecimento quanto a falta alegada em razão de parte da madeira, haja vista possuir entendimento de que contava com ATPF do total, sendo que não pôde constatar a época qualquer ausência, tanto que fez a devida prestação de contas do movimento de entrada e saída da empresa perante o órgão ambiental competente”.

Alega, ainda, que “não poderia ser atribuída ao Recorrente que não teve qualquer participação no cometimento dos supostos danos ambientais, pois não praticou qualquer ato em face do meio ambiente”.

Entende que em virtude de não ter ocasionado nenhum prejuízo ou danos ao meio ambiente não pode subsistir qualquer responsabilidade civil, ainda que objetiva, ou qualquer responsabilidade administrativa ou criminal.

Com relação ao valor da indenização fixada, requer a redução para valor justo e razoável.

Desse modo, pleiteou o provimento do recurso.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 2819835, pág. 2/9), pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria por distribuição.

Parecer do Ministério Público no sentido do desprovimento do recurso (id. 8841831, pág. 1/3).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a apreciá-lo.

PRELIMINAR

A apelante sustenta o seu cerceamento de defesa pela autoridade de 1º grau, tendo em vista o julgamento antecipado da lide.

Compulsando os autos, entendo que a alegação da apelante não merece acolhimento, tendo em vista que a autoridade monocrática, entendendo que a questão debatida nos autos se encontrava pronta para ser decidida, julgou a lide de forma antecipada, nos termos do art. 330, inciso I, do CPC/73, o que não configura qualquer ilegalidade ou vício que ensejem a nulidade da sentença proferida.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados do egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

“Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. POSSE. BENS IMÓVEIS. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide quando a matéria de mérito é unicamente de direito ou sendo de direito e de fato há prova suficiente para o julgamento do processo. Aplicação do art. 355, I, do CPC/15.
Circunstância dos autos em que a arguição preliminar é insubsistente. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. PROVA. Na ação possessória incumbe ao autor provar a ofensa à sua posse que é fato constitutivos do direito alegado; e ao réu produzir prova adversa àquela. Circunstância dos autos em que a prova desautoriza a procedência da ação; e se impõe manter a decisão recorrida. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70081426496, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Rel. Des. João Moreno Pomar, Julgado em 30/05/2019).

Ementa:

APELAÇÕES CÍVEIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CONSUMIDOR. RESCISÃO POR CULPA DO COMPRADOR. DEVOLUÇÃO DOS VALORES COM RETENÇÃO DA MULTA CONTRATUAL. POSSIBILIDADE, OBSERVADO O PERCENTUAL ARBITRADO PELO JULGADOR A QUO. SENTENÇA MANTIDA.
Preliminar. Cerceamento de defesa. Entendendo o magistrado, a quem a prova é dirigida, que os elementos constantes dos autos bastam à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento antecipado da lide, evitando-se, assim, onerar as partes e retardar a prestação jurisdicional. Sendo assim, merece ser afastada a preliminar levantada.
Rescisão Contratual. Incontroverso nos autos que a rescisão do contrato se deu por culpa dos compradores. Retenção de valores pela rescisão. Previsão contratual. Em caso de rescisão contratual por opção do contratante é correta a devolução dos valores, mas com o desconto a título de cláusula penal de até o limite de 25%, dos valores efetivamente pagos pela parte compradora que não se mostra abusiva. Caso. Abusividade constatada no presente caso, uma vez que o contrato previa a retenção de 10% sobre o valor atualizado do contrato. Percentual mantido, todavia, sobre o valor efetivamente pago. Sentença correta no tópico. REJEITARAM A PRELIMINAR E NEGARAM PROVIMENTO AOS APELOS. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70080632540, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Rel. Des. Giovanni Conti, Julgado em 28/03/2019)”

Nesse contexto, tenho que
o julgamento antecipado da lide não ofende o princípio do devido processo legal, nem caracteriza cerceamento de defesa,
motivo pelo qual, rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO

No que concerne à tese de inexistência de provas de que o recorrido tenha ocasionado dano ao meio ambiente, é sabido que a responsabilidade civil constitui-se como resultado de uma conduta antijurídica, que impõe dever de reparar o dano causado a outrem, nos termos do que dispõe o art. 927, do Código Civil, havendo a necessidade de demonstração do nexo causal entre o ato ilícito e o dano sofrido.

Nessa esteira de raciocínio, verifica-se que o ato ilícito praticado pelo apelante decorre diretamente do transporte ilegal de 53,695m3 de madeira em tora da Floresta Nativa da Amazônia Legal, objeto de especial preservação, sem licença válida outorgada pelo órgão competente, instrumento pelo qual a administração pública realiza a fiscalização prévia de produtos de origem nativa.

A Lei 9.605/98 dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, sendo que o parágrafo único do artigo 46 de referido diploma legal, é claro ao prever a obrigatoriedade da autorização para o transporte de produtos florestais - ATPF, na hipótese de carvão de origem, vejamos:

Art. 46. Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição de licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente, e sem munir-se da via que deverá acompanhar o produto até final beneficiamento:

Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.

Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem vende, expõe à venda, tem em depósito, transporta ou guarda madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem licença válida para todo o tempo da viagem ou do armazenamento, outorgada pela autoridade competente.

Com efeito, resta configurado o ato ilícito e o nexo causal, decorrentes do próprio transporte irregular de madeira de espécie nativa, o qual, por si só, atesta a ilegalidade do produto, hipótese que gera responsabilização do poluidor indireto, que é aquele que, embora não tenha efetuado de forma direta a degradação ambiental, contribui para que ela ocorra, cuja responsabilização é possível ainda que sua conduta tenha produzido indiretamente o resultado.

Ressalta-se que a Lei nº 6.938/81, em seu art. 3º, IV, define poluidor como a pessoa física ou jurídica responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental, senão vejamos:

“Art 3º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:

(...)

IV - poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental;”

Sabe-se que a necessidade de ATPF constitui-se em um mecanismo para tutelar os produtos de origem florestal, estando na esfera do dever de cuidado ou de vigilância do cidadão que lida profissionalmente com tais produtos, sendo certo que descumprido tal dever, surge a responsabilização pelo dano antecedente, o que ocorre no presente caso.

Notório, ainda, que o sistema brasileiro ambiental, adota a teoria do risco integral, segundo a qual, quem exerce uma atividade potencialmente poluidora, deve suportar os riscos dos prejuízos causados pela atividade, independentemente da culpa, tendo como consequência a irrelevância da licitude da atividade poluidora/degradante e a desnecessidade de demonstração da culpa, para assegurar o ressarcimento dos prejuízos causados ao meio ambiente, revelando a responsabilidade civil objetiva do agente poluidor, fixada no art. 14, § 1º da Lei nº. 6.938/81, senão vejamos:

Art 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

(...)

§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.

A decisão do Tribunal do Mato Grosso, abaixo mencionada, corrobora o entendimento acima:

RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DANO AMBIENTAL - PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO - DESERÇÃO DO RECURSO AVIADO PELO PRIMEIRO APELANTE E REQUERIDO NA DEMANDA PRIMITIVA - AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO - CARACTERIZAÇÃO - MÉRITO - TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRAS - AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO - CONDENAÇÃO DO MOTORISTA EM DANOS EXTRAPATRIMONIAIS DIFUSOS - POSSIBILIDADE - NEXO CAUSAL EVIDENCIADO - DANOS MORAL E AMBIENTAL CONFIGURADOS - ARTIGOS 46 E 70 DA LEI FEDERAL N. 9.608/95 - RECURSO DO SEGUNDO APELANTE PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA. 1 - Embora ao recorrente seja possibilitada a formulação de pedido de assistência judiciária em sede recursal, o indeferimento da benesse, com a consequente intimação do apelante para recolhimento do preparo, autoriza, caso desatendido no prazo fixado, a aplicação da deserção e respectivo não conhecimento recursal, com fulcro no art. 511 do CPC/73. 2 - Consoante jurisprudência dominante do STJ, para que seja caracterizada a ocorrência do dano ambiental, e, por conseguinte, a responsabilização pelos danos causados, mostra-se suficiente a existência da ação lesiva, do dano e do nexo com a fonte poluidora ou degradadora para atribuição do dever de reparação, emanada também da disposição legal do artigo 14, § 1º da Lei Federal n. 6.938/81 (REsp 1318051/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 12/05/2015). 3 - O transporte de madeira sem a devida autorização do órgão ambiental competente qualifica-se como ilícito ambiental capitulado no artigo 46, parágrafo único da Lei Federal n. 9.605/98, de modo que o infrator está sujeito ao pagamento da indenização pelos danos extrapatrimoniais causados ao meio ambiente e à coletividade, com fulcro no artigo 225 da Constituição Federal. (Ap 126494/2014, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/11/2016, Publicado no DJE 19/12/2016) (TJ-MT - APL: 00065500320118110015 126494/2014, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, Data de Julgamento: 22/11/2016, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/12/2016)

Neste sentido, colaciona-se decisões deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL COLETIVO CAUSADO AO MEIO AMBIENTE. TRANSPORTE DE 52,00M3 (CINQUENTA E DOIS METROS CÚBICOS) DE CARVÃO VEGETAL. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE DO PRODUTO - ATPF. ILICITO CIVIL CONFIGURADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE REJEITADA À UNANIMIDADE. MÉRITO. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. OS DOCUMENTOS DE FLS. 09/17, ESPECIALMENTE OS AUTOS DE INFRAÇÃO LAVRADOS PELO IBAMA, CONFIGURAM A OCORRÊNCIA DO ILÍCITO, QUAL SEJA, O TRANSPORTE DE CARVÃO VEGETAL SEM A COMPETENTE AUTORIZAÇÃO, PASSÍVEL DE RESPONSABILIDADE. A AUSÊNCIA DA ATPF POR SI SÓ ATESTA A ILEGALIDADE DA ORIGEM DO PRODUTO, FATO ESTE QUE JUSTIFICA A APLICAÇÃO DAS SANÇÕES LEGAIS. SENTENÇA REFORMADA. PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA EXORDIAL PARA: CONDENAR A EMPRESA REQUERIDA AO REFLORESTAMENTO DA ÁREA DEGRADADA OU EM OUTRA APONTADA PELO ÓRGÃO AMBIENTAL, CUJA FISCALIZAÇÃO FICARÁ A CARGO DO IBAMA; OU EM SE VERIFICANDO A IMPOSSIBILIDADE DO REFLORESTAMENTO, DESDE JÁ A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO EM QUANTIA CORRESPONDENTE AO VALOR DOS 52,00M3 (CINQUENTA E DOIS METROS CÚBICOS) DE CARVÃO VEGETAL, QUE À ÉPOCA DA APREENSÃO ERA DE R$ 2.600,00 (DOIS MIL REAIS) CONFORME CONSTA DO CONTROLE DE BENS APREENDIDOS - CBA, DE FLS. 14, DOS AUTOS, A SER REVERTIDO AO FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DIFUSOS, NOS TERMOS DO ART. 13 DA LEI Nº 7.347/85, COM A DEVIDA CORREÇÃO MONETÁRIA. CONDENAR A EMPRESA APELADA A PAGAR A QUANTIA DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS, DEVENDO A QUANTIA SER REVERTIDA PARA O FUNDO QUE TRATA O ARTIGO 13 DA LEI N. 7.347/85. APELO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (SECRETARIA DA 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA; APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO; COMARCA DE MARABÁ; PROCESSO Nº 2011.3.021309-8; Apelante: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ; Apelado: IZEAS SILVA SOUZA; Relatora: Marneide Trindade P. Merabet; Data de Publicação: 21/06/2013) - Grifo nosso

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NA ESPÉCIE. ANTE O DISPOSTO NO ART. 14, DO CPC/2015, TEM-SE QUE A NORMA PROCESSUAL NÃO RETROAGIRÁ, DE MANEIRA QUE DEVEM SER RESPEITADOS OS ATOS PROCESSUAIS E AS SITUAÇÕES JURÍDICAS CONSOLIDADAS SOB A VIGÊNCIA DA LEI REVOGADA. DESSE MODO, HÃO DE SER APLICADOS OS COMANDOS INSERTOS NO CPC/73, VIGENTE POR OCASIÃO DA PUBLICAÇÃO E DA INTIMAÇÃO DA DECISÃO APELADA. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO COLETIVO AO MEIO AMBIENTE. AUTO DE INFRAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO: LEI 9.605/98 E DECRETO 3.179/99. AQUISIÇÃO/TRANSPORTE DE CARVÃO VEGETAL DE ORIGEM NATIVA SEM AUTORIZAÇÃO DO ORGÃO AMBIENTAL COMPETENTE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. E QUE A SENTENÇA FORA PROFERIDA COM BASE TÃO SOMENTE EM ELEMENTOS SUBJETIVOS. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HAVERIA NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A AÇÃO TIDA COMO DELITUOSA E O DANO AMBIENTAL QUE NÃO SE SUSTENTA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA À UNANIMIDADE. (Processo n° 2012.3.007423-3; Segunda Câmara Cível Isolada; Recurso: Apelação Cível; Relator: Des. Roberto Gonçalves de Moura; Data de Publicação: 02/09/2016) - Grifo nosso

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTE IRREGULAR DE CARVÃO VEGETAL. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE PRODUTO FLORESTAL ATPF. PRESUNÇÃO DE ORIGEM ILEGAL DO PRODUTO. ILÍCITO CIVIL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS AMBIENTAIS DE NATUREZA MATERIAL E MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1-Conforme já pacificado pela jurisprudência a ausência da ATPF, por si só, atesta a ilegalidade da origem do produto, fato que justifica a aplicação das sanções legais. 2- A Lei n. 9.605/1998 dispõe acerca das infrações penais e administrativas por dano ao meio ambiente. O não cumprimento da legislação ambiental gera o dever objetivo de indenizar. 3- À unanimidade, nos termos do voto do Desembargador Relator, recurso desprovido. (SECRETARIA DA 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, APELAÇÃO CÍVEL Nº. 2013.3.001870-1, RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES; Data de Publicação: 25/04/2016) - Grifo nosso

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL COLETIVO CAUSADO AO MEIO. TRANSPORTE DE CARVÃO VEGETAL SEM A COMPETENTE AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE DO PRODUTO ATPF. ILICITO CIVIL CONFIGURADO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO APELO REJEITADA. MÉRITO. DANO MATERIAL E MORAL AO MEIO AMBIENTE COLETIVO. OCORRÊNCIA 1. O transporte de carvão vegetal nativo sem a competente autorização - ATPF, por si só atesta a ilegalidade da origem do produto, fato este que justifica a aplicação das sanções legais. Sentença mantida. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (PROCESSO Nº 2013.3.026629-3; ÓRGÃO JULGADOR: 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA; RECURSO: APELAÇÃO CIVEL; RELATORA: DESA. MARNEIDE TRINDADE P. MERABET; Data de Publicação: 17/04/2015) - Grifo nosso

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. APRECIAÇÃO DE AGRAVO RETIDO. MODIFICAÇÃO DA COMPETENCIA EM RAZÃO DE CONEXÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. TRANPORTE DE CARVÃO VEGETAL SEM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE PRODUTOS FLORESTAIS (ATPF) EXPEDIDA PELO IBAMA - ATO ILÍCITO DESCRITO NO ART. 46 DA LEI Nº. 9.605/98 - DANO AMBIENTAL PRESUMIVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO AGENTE CAUSADOR DO DANO - TEORIA DO RISCO INTEGRAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Constata-se que ambas as ações possuem objetos diferentes, decorrentes de autos de infração diversos, sendo certo que o julgamento da causa de um processo não interferirá no julgamento do outro, inexistindo qualquer benefício prático na reunião, seja ele em decorrência da aplicação do princípio da economia processual ou do dever de harmonização dos julgados. 2. Configurado o ato ilícito, compreende-se que o nexo causal decorre da própria atividade industrial (produção de ferro - gusa), potencialmente poluidora, bem assim, do transporte irregular do carvão vegetal, que por si só, atesta a ilegalidade do produto, hipótese que torna presumido o dano ambiental sofrido. 3. Outrossim, é sabido que a sistemática brasileira adota em matéria ambiental, a teoria do risco integral, segundo a qual, quem exerce uma atividade potencialmente poluidora, deve suportar os riscos dos prejuízos causados pela atividade, independentemente da culpa, tendo como consequência a irrelevância da licitude da atividade poluidora/degradante e a desnecessidade de demonstração da culpa, para assegurar o ressarcimento dos prejuízos causados ao meio ambiente, revelando a responsabilidade civil objetiva do agente poluidor, fixada no art. 14, § 1º da Lei nº. 6.938/81; 4.Verificado o ato ilícito decorrente do transporte de carvão vegetal sem a devida autorização expedida pela autoridade competente, bem assim, a responsabilidade civil objetiva do agente causador do dano, faz-se imperiosa a manutenção da sentença recorrida em todos os seus termos. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (PROCESSO N. 2012.3.027265-5; SECRETARIA DA 5ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA; RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES; Data de Publicação: 15/04/2015) - Grifo nosso

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL DO ACÓRDÃO Nº 120.286. CONFIGURAÇÃO. TRANSPORTE DE 80M3 E NÃO 80.000M3 de CARVÃO VEGETAL SEM AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE PRODUTO FLORESTAL - ATPF. OMISSÃO EM RELAÇÃO À AUSÊNCIA DE PROVAS DE DANO AMBIENTAL NOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. CLARA INTENÇÃO Da embargante DE REDISCUTIR A MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO INCABÍVEL FRENTE A AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE DO DECISUM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I - Em relação ao erro material apontado pela embargante, há de se reconhecer a pertinência do pleito de reforma da decisão objurgada, pois, equivocadamente, constou no acórdão objurgado a quantidade de 80.000m3 (oitenta mil metros cúbicos) de carvão mineral transportados irregularmente, quando, deveras, se trataram de 80m3 (oitenta metros cúbicos). II - Relativamente à pretensão de infirmar a decisão por padecer de vício de omissão, não deve merecer a mesma sorte do pleito pretérito. Isto porquanto afigura-se clarividente a intenção do mesmo em ressuscitar à dialética travada nos autos da apelação, o que é totalmente impertinente na via eleita. III - No que atine ao pleito de expressa manifestação desta Câmara acerca das afrontas ao art. 927 do CPC, arts. 3º, IV e 14, §1º da Lei nº 6.938/81, para fins de prequestionamento, entendo incabível, uma vez que para este fim, necessária se faz a presença do requisitos que dão ensejo à interposição dos aclaratórios, isto é, omissão, contradição ou obscuridade do acórdão. (1º CÂMARA CÍVEL ISOLADA; EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 2011.3.021.490-5; RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO; Data de Publicação: 13/12/2013)

Demonstrada a configuração do dano ambiental no presente caso, cumpre examinar o pedido inicial, qual seja, a condenação do apelado à obrigação de reflorestar a área degradada ou, alternativamente, no caso de impossibilidade do reflorestamento, a condenação ao pagamento de quantia em pecúnia pelo dano material e moral coletivo ao meio ambiente.

Impende destacar que o art. 3º da lei nº 7.347/85 estabelece que a Ação Civil Pública tem por objeto a condenação em dinheiro ou o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, sendo que no presente caso a obrigação seria a de restaurar o bem ambiental lesado.

Por sua vez, a indenização por dano moral coletivo, compensa os danos causados à coletividade em decorrência da degradação, que culminam na perda de qualidade de vida.

Assim, diante da comprovação do dano ambiental, fica o apelado obrigado a reparar o dano, competindo-lhe o reflorestamento da área degradada ou em outra apontada pelo órgão ambiental, cuja fiscalização ficará a cargo do IBAMA, devendo ser observada a razoabilidade e proporcionalidade entre os metros cúbicos transportados e a área a ser reflorestada; ou, verificada a impossibilidade do reflorestamento, a condenação consistirá no pagamento em quantia no importe do valor correspondente aos metros cúbicos apreendidos
conforme consta do Termo de Apreensão, de id. (2819826, pág. 23/24),
a ser revertido ao Fundo Estadual dos Direitos Difusos, nos termos do art. 13 da Lei nº 7.347/85.

No que tange aos danos morais, observa-se que o montante a ser fixado levando em consideração a capacidade do ofensor e, neste caso, a natureza do ato praticado.

Por sua vez, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no julgamento de caso semelhante, ao tratar da condenação de motorista por transporte irregular de madeira, assim se manifestou sobre à fixação do dano moral:

E, no caso dos autos, considerando que o valor arbitrado a título de danos materiais levou em conta a cifra estimada da carga apreendida, qual seja, R$1.300,00 (mil e trezentos reais), tenho que o valor de R$1.000,00 (mil reais) é justo, razoável e proporcional às circunstâncias do fato, dado especialmente à reprovabilidade da conduta/comportamento do apelado. Com essas breves considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, DOU PROVIMENTO ao apelo interposto pelo Ministério Público, para, reformando a sentença prolatada na origem, condenar o requerido/apelado ao pagamento de indenização por danos morais coletivos no importe de R$1.000,00 (mil reais), sobre o qual incidirá correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir da fixação do valor. (TJ-MT - APL: 00065500320118110015 126494/2014, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, Data de Julgamento: 22/11/2016, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/12/2016)

Assim, quanto aos danos morais fica o apelado obrigado a pagar a quantia de R$1.000,00 (um mil reais) a título de indenização por danos morais coletivos, montante que observa os princípios da razoabilidade de proporcionalidade, devendo a quantia ser revertida para o referido Fundo.

Pelo exposto, preenchidos os requisitos legais, CONHEÇO e DOU PARCIAL

PROVIMENTO à presente Apelação, para reformar a sentença de primeiro grau, condenando o apelante ao reflorestamento de área degradada apontada pelo órgão ambiental, cuja fiscalização ficará a cargo do IBAMA, devendo ser observada a razoabilidade e proporcionalidade entre os metros cúbicos transportados e a área a ser reflorestada; ou, verificada a impossibilidade do reflorestamento, consistirá a condenação no pagamento em pecúnia (art. 3º da lei 7.347/85) no importe do valor correspondente aos metros cúbicos apreendidos conforme consta do Termo de Apreensão, de
id. (2819826, pág. 23/24)
, dos autos, bem como condeno o apelante a pagar a quantia de R$1.000,00 (um mil reais) a título de indenização por danos morais coletivos, valor que atende aos princípios da razoabilidade de proporcionalidade, devendo a quantia ser revertida para o Fundo que trata o artigo 13 da Lei n. 7.347/85, com a devida correção monetária.

É como voto.

Belém,

23

de maio de 2022.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 31/05/2022